Tribunal: STF
Processo: MS 40734
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DAS PRETENSÕES PUNITIVA E RESSARCITÓRIA. LEI FEDERAL N. 9.873/1999. INOCORRÊNCIA.
1. A prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória exercidas pelo Tribunal de Contas da União é regulada integralmente pela Lei Federal n. 9.873/1999, que fixa o prazo quinquenal a contar do termo inicial indicado em cada caso, com as causas interruptivas previstas no art. 2º do diploma legal. Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.
2. O termo inicial do prazo prescricional, na hipótese de tomada de contas especial relativa a projeto cultural com prestação de contas diferida, é a data da efetiva apresentação das contas ao órgão competente para sua análise, nos termos do art. 4º, II, da Resolução TCU n. 344/2022.
3. A interrupção da prescrição exige marcos autônomos, de natureza jurídica distinta, correspondentes a atos inequívocos de apuração com imputação individualizada, de citação ou notificação do responsável ou de decisão condenatória recorrível, nos termos dos incisos I, II e III do art. 2º da Lei Federal n. 9.873/1999. A invocação reiterada de marcos de idêntica natureza, sem efetiva progressão procedimental, esvazia a garantia prescricional e não é admitida pela jurisprudência desta Suprema Corte.
4. No caso concreto, identificam-se três marcos interruptivos válidos, de natureza jurídica distinta e com intervalos inferiores a cinco anos entre si: (i) a elaboração do Relatório de Análise Financeiro Conclusivo pela autoridade tomadora de contas, em 10/6/2009, enquadrado no art. 2º, II, da Lei n. 9.873/1999; (ii) a citação do espólio do responsável no âmbito do TCU, em 18/11/2013, enquadrada no art. 2º, I; e (iii) a prolação do acórdão condenatório recorrível, em 19/7/2016, enquadrada no art. 2º, III. Ausência de prescrição verificada.
5. A ausência de prescrição é reconhecida com base nos três marcos identificados, sem chancela à metodologia adotada pelo TCU, que listou vinte e um marcos interruptivos sucessivos — prática incompatível com a jurisprudência desta Suprema Corte.
6. Segurança denegada.

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado pelo Espólio de Augusto Nilton de Sousa, representado por sua inventariante, contra ato atribuído ao Presidente do Tribunal de Contas da União, consubstanciado nos Acórdãos n. 5.798/2025 e n. 10/2026, proferidos nos autos da Tomada de Contas Especial n. 006.143/2013-0.

A impetrante narra que Augusto Nilton de Sousa foi responsável por projeto cultural iniciado em 1995, denominado “Strandivarius Haenming”, realizado no âmbito da ANCINE, tendo sido posteriormente instaurada Tomada de Contas Especial para apurar supostas irregularidades na aplicação de recursos captados, no montante aproximado de R$ 333.268,47 à época dos fatos. O responsável faleceu em 7/1/2012, mas o processo de TCE teve prosseguimento, culminando na prolação do Acórdão n. 8.623/2016, que impôs condenação. Posteriormente, foi interposto recurso de reconsideração, ao qual se negou provimento por meio do Acórdão n. 5.798/2025, mantendo-se a condenação. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados pelo Acórdão n. 10/2026, exaurindo-se a via administrativa.

Sustenta, em síntese, que a pretensão punitiva e ressarcitória do TCU encontra-se prescrita. Alega que a prescrição aplicável é a quinquenal, nos termos da Lei federal n. 9.873/1999, e que o termo inicial teria ocorrido em 29/3/2007, data da apresentação da prestação de contas ao órgão competente. Afirma que o único marco interruptivo válido seria o Relatório de Análise Financeiro Conclusivo n. 9/2009, da ANCINE, datado de 10/6/2009, por constituir ato inequívoco de apuração com imputação individualizada. Entre esse marco e o primeiro acórdão condenatório, proferido em 16/8/2016, teriam transcorrido mais de cinco anos, consumando-se a prescrição.

Argumenta que o Tribunal de Contas da União violou o denominado princípio da unicidade da interrupção da prescrição ao admitir múltiplos marcos interruptivos com fundamento na Resolução TCU n. 344/2022, em desacordo com a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU é quinquenal, os marcos interruptivos devem corresponder a atos inequívocos de apuração com imputação individualizada e não se admite número indeterminado de causas interruptivas, sob pena de esvaziamento da garantia da prescrição.

Sustenta estarem presentes os requisitos para concessão de medida liminar, diante da plausibilidade jurídica da tese prescricional e do risco de inscrição do débito em dívida ativa, inscrição em cadastros restritivos e ajuizamento de execução fiscal, com potencial constrição patrimonial do espólio. 

Ao final, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da condenação imposta nos autos da TCE n. 006.143/2013-0 e impedir medidas expropriatórias e, no mérito, a concessão definitiva da segurança para declarar a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e anular a condenação imposta pelo Tribunal de Contas da União.

O TCU prestou informações nos autos em forma de opinativo com a seguinte ementa:

EMENTA: Mandado de segurança impetrado pelo Espólio de Augusto Nilton de Sousa, representado pela inventariante Liliam Mazzuco de Sousa, buscando a anulação do Acórdão 4590/2021-TCU-2ª Câmara, proferido na Tomada de Contas Especial de autos TC 006.143/2013-0, no âmbito da qual o TCU condenou o impetrante a ressarcir o Fundo Nacional de Assistência Social. 1. Prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU: regulação integral pela Lei 9.873/1999. Jurisprudência pacífica do STF. 2. Termo inicial da contagem do prazo prescricional: na data em que as contas foram prestadas ao órgão competente para analisá-las (art. 4º, II, Res. TCU 344/2022; MS 36.780 ED, Primeira Turma, sessão de 25/3 a 1/4/2022; MS 39.072 AgR, Segunda Turma, julgado em 19/11/2024). 3. Ocorrência de causas interruptivas nos termos previstos no art. 2º da Lei 9.873/1999. Ausência de limitação da quantidade de causas interruptivas do prazo prescricional e possibilidade de interrupção da prescrição antes da autuação do processo de controle externo no TCU ou da notificação do responsável, em conformidade com a Resolução TCU 344/2022 e com a jurisprudência majoritária do STF. 4. Não ocorrência de nenhuma modalidade de prescrição no caso concreto. 5. Não cabimento de liminar. Ausência de fumus boni iuris e de periculum in mora. 6. Proposta de encaminhamento ao e. Supremo Tribunal Federal, a título de informações da autoridade arrolada como coatora. (doc. 35)

O Ministério Público Federal opinou pela denegação da segurança. Eis a ementa do parecer:

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PROCESSO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE IRREGULARIDADES DAS CONTAS, EM RAZÃO DA INEXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO “STRADIVARIUS HAENMING” E DA IMPUGNAÇÃO TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS COM OS RECURSOS CAPTADOS SOB AS REGRAS DAS LEIS NºS 8.313/1991 E 8.685/1993. CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO AO FUNDO NACIONAL DA CULTURA (FNC). RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO DESPROVIDO. TESE DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RESSARCITÓRIA E PUNITIVA IMPROCEDENTE. INCIDÊNCIA DAS CAUSAS DE INTERRUPÇÃO PREVISTAS NA LEI 9.873/99. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. (doc. 52)

É o relatório. Decido.

O presente mandado de segurança comporta julgamento imediato, com base em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 205 do Regimento Interno do STF.

De início, destaco que o Supremo Tribunal Federal, na esteira dos precedentes fixados nos Temas 666, 897 e 899 de Repercussão Geral, assentou o entendimento de que a prescrição exercida pelo TCU é regida pela Lei Federal n. 9.873/1999, cujo art. 1º (i) confere cinco anos à Administração Pública para exercer a ação punitiva e (ii) contempla a prescrição intercorrente no procedimento administrativo paralisado. Confira-se:

Lei Federal n. 9.873/1999
Art. 1º Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1º Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.

No art. 1º, a Lei prevê, ainda, como termo inicial do prazo prescricional a data da prática do ato, salvo na hipótese de infração permanente ou continuada, caso em que será do dia em que esta tiver cessado. Por sua vez, no art. 2º, o diploma legal dispõe sobre marcos interruptivos, apontando os seguintes:

Art. 2º Interrompe-se a prescrição da ação punitiva:
I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital;
II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;
III - pela decisão condenatória recorrível.
IV – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal.

De fato, em sua atual jurisprudência, o Supremo Tribunal Federal reconhece que tanto a pretensão de ressarcimento quanto a pretensão sancionatória exercidas pelo Tribunal de Contas da União prescrevem, sendo aplicáveis, a ambas, o prazo de prescrição e os marcos interruptivos indicados na Lei Federal n. 9.873/1999. Transcrevo, nesse sentido, os seguintes julgados, de ambas as Turmas:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO SANCIONATÓRIA. OBSERVÂNCIA DA LEI 9.873/1999. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
II – O exercício das pretensões de ressarcimento e punitivas pelo Tribunal de Contas da União está sujeito aos efeitos fulminantes da passagem de tempo, de acordo com o prazo e marcos interruptivos previstos na Lei federal n. 9.873/1999, conforme firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
III – Inexistência, no caso concreto, de marco temporal apto a interromper a prescrição antes do fim do prazo de cinco anos, contado da prática do ato. Atos apontados pela recorrente e praticados na fase de controle interno que não traduzem medida inequívoca de apuração de condutas individualmente descritas, imputadas à pessoa investigada e que, posteriormente, tenham coincidido com o objeto de procedimento instaurado no âmbito do Tribunal de Contas União. 
IV – Recurso que não apresenta qualquer argumento capaz de contornar o entendimento adotado na decisão recorrida de que tais atos não possuíam aptidão para interromper o lapso prescricional. 
V - Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 36461 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2023; grifei)

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO FUNDADA EM DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.873/1999. OCORRÊNCIA DE FATOS INTERRUPTIVOS DA PRESCRIÇÃO. 1. Mandado de Segurança impetrado contra ato do TCU que julgou irregulares as contas referentes a convênio firmado pelo recorrente com repasse de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT. 2. Nos termos da jurisprudência recente desta Casa, a pretensão de ressarcimento ao erário do TCU é prescritível, sendo aplicável a Lei nº 9.873/1999, seja quanto ao prazo de prescrição, seja quanto às causas de interrupção do respectivo prazo. 3. O art. 2º, II, da Lei nº 9.873/1999 prevê que a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco que importe apuração do fato, mesma ante de cientificada a parte interessada. No caso concreto, houve várias causas interruptivas do lapso prescricional, de modo que não se pode reconhecer a inércia da Administração Pública. 4. Impossibilidade de averiguação da prescrição intercorrente, na forma do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.873/1999, em razão da ausência de cópia integral do processo de tomada de contas especial nos autos. Ausência de prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo. 5. Agravo a que se nega provimento (MS 36905 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26/8/2022; grifei).

AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA DE MARCOS INTERRUPTIVOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, a prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, que fixa o prazo de 5 (cinco) anos a contar da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. 2. No caso, consoante se depreende dos documentos juntados aos autos e das informações prestadas pela própria autoridade impetrada, reconhece-se o decurso do lapso temporal superior a 5 (cinco) anos aplicável à espécie, a fulminar a pretensão punitiva deduzida pelo TCU. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (MS 35815 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4/7/2023; grifei).

Note-se que o próprio Tribunal de Contas da União reconhece a aplicação das regras previstas na Lei federal n. 9.873/1999 à prescrição nos processos de controle externo. Buscando aderir à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a Corte de Contas editou a Resolução TCU n. 344, de 11 de outubro de 2022, que dispõe da seguinte forma:

Art. 1º A prescrição nos processos de controle externo, em curso no Tribunal de Contas da União, exceto os de apreciação, para fins de registro, da legalidade dos atos de admissão de pessoal ou de concessão de aposentadorias, reformas e pensões, observará o disposto na Lei 9.873, de 23 de novembro de 1999, na forma aplicada pelo Supremo Tribunal Federal, em especial a Ação Direta de Inconstitucionalidade 5509, e regulamentada por esta resolução. 
Art. 2º Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento, contados dos termos iniciais indicados no artigo 4°, conforme cada caso.
[...]
Art. 5º A prescrição se interrompe: 
I - pela notificação, oitiva, citação ou audiência do responsável, inclusive por edital; 
II - por qualquer ato inequívoco de apuração do fato; 
III - por qualquer ato inequívoco de tentativa de solução conciliatória; 
IV - pela decisão condenatória recorrível.
§ 1° A prescrição pode se interromper mais de uma vez por causas distintas ou por uma mesma causa desde que, por sua natureza, essa causa seja repetível no curso do processo. 
§ 2° Interrompida a prescrição, começa a correr novo prazo a partir do ato interruptivo. 
§ 3º Não interrompem a prescrição o pedido e concessão de vista dos autos, emissão de certidões, prestação de informações, juntada de procuração ou subestabelecimento e outros atos de instrução processual de mero seguimento do curso das apurações. 
§ 4° A interrupção da prescrição em razão da apuração do fato ou da tentativa de solução conciliatória, tal como prevista nos incisos II e III do caput, pode se dar em decorrência da iniciativa do próprio órgão ou entidade da Administração Pública onde ocorrer a irregularidade.
§ 5º A interrupção da prescrição em razão dos atos previstos no inciso I tem efeitos somente em relação aos responsáveis destinatários das respectivas comunicações.

Portanto, a solução do presente caso se dá a partir das disposições contidas na Lei Federal n. 9.873/1999.

Com base nessas premissas e examinando o caso concreto, constata-se que o objeto da Tomada de Contas Especial consistia na análise da regularidade do emprego de recursos em projeto cadastrado no Programa Nacional de Apoio à Cultura do Ministério da Cultura. Havia autorização da Ancine para captação de valores na forma de doações ou patrocínios, com vigência inicialmente prevista para o período compreendido entre 29/8/1995 e 31/12/1995 e posteriormente prorrogada sucessivas vezes até 31/12/2005.

O Tribunal de Contas da União, em análise inicial da tomada de contas (acórdão n. 8.623/2016, retificado pontualmente pelo acórdão n. 9.012/2016), julgou irregulares as contas da empresa Haeming Produções Cinematográficas Ltda. e do espólio de Augusto Nilton de Sousa, condenando-os em débito e aplicando multa à primeira (doc. 24). Em sede de recurso de reconsideração, o TCU, por meio do acórdão n. 4.053/2018, tornou aquela deliberação insubsistente, ao mesmo tempo em que rejeitou as alegações de defesa apresentadas, reconhecendo, todavia, a boa-fé de Augusto Nilton de Sousa. Abriu, então, novo prazo ao responsável para recolhimento do débito apenas com a incidência de correção monetária sobre o montante catalogado a título de débito (doc. 17, p. 34). O julgado foi mantido pelos acórdãos n. 1.650/2019 e 10.612/2019, proferidos em face de embargos de declaração opostos pelo interessado (doc. 19, p. 9 e 33).

Em razão do não recolhimento do débito no prazo, o Tribunal de Contas proferiu o acórdão n. 4.590/2021, em 23/3/2021, que julgou irregulares as contas, com reinclusão dos juros de mora no cálculo do dano. O espólio do responsável opôs embargos de declaração contra o julgado, os quais foram rejeitados pelo acórdão n. 825/2025 (doc. 21). 

Ao apreciar novo recurso de reconsideração interposto contra a condenação, o TCU negou-lhe provimento, por meio do acórdão n. 5.798/2025 (doc. 23). Da análise do julgado, verifica-se que o órgão, amparado na análise realizada pela unidade técnica, adotou a data da apresentação das contas do projeto (29/3/2007) como termo inicial do prazo prescricional. Acolheu, ainda, sucessivos marcos interruptivos a partir da referida data - vinte um foram listados - e rejeitou a tese da unicidade da interrupção prescricional (doc. 23, p. 5-7).

Esse é, assim, o extenso quadro que corresponde ao processo administrativo de tomada de contas objeto deste mandado de segurança.

Pois bem. Após detida análise da documentação juntada, entendo que não assiste razão ao impetrante.

Em primeiro lugar, não identifico ilegalidade na determinação do termo inicial da prescrição no caso vertente. O TCU adotou a data da entrega da prestação de contas pelo interessado (29/3/2007). O marco está em conformidade com o art. 4º, II, da Resolução TCU n. 344/2022, o qual estabelece a contagem do prazo prescricional a partir da data da apresentação da prestação de contas ao órgão competente para sua análise inicial.

Na hipótese dos autos, é adequada a adoção do aludido termo inicial, considerando que o projeto fora prorrogado sucessivas vezes, havendo previsão específica de prestação de contas após o encerramento.

Em segundo lugar, houve, de fato, até a primeira condenação imposta pelo TCU em 2016, marcos interruptivos válidos, autônomos e de natureza diversa aptos a afastar a prescrição.

O primeiro marco ocorreu em 10/6/2009, com a elaboração, pela autoridade administrativa tomadora de contas, do Relatório de Análise Financeiro Conclusivo referente à Prestação de Contas Final. O ato corresponde a apuração concreta e conclusiva das imputações dirigidas ao responsável, com identificação individualizada das condutas, enquadrando-se no art. 2º, II, da Lei Federal n. 9.873/1999. O próprio impetrante reconhece a aptidão interruptiva desse ato na petição inicial. Entre o termo inicial (29/3/2007) e esse primeiro marco, transcorreram aproximadamente dois anos e dois meses, dentro, portanto, do prazo quinquenal (doc. 16, p. 43-52).

O referido marco é apto para interromper a prescrição, com base no dispositivo legal, pois corresponde a ato inequívoco de apuração que implicou diretamente os responsáveis, os quais foram, ainda, cientificados deles de forma contemporânea às respectivas apurações, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte (MS 39657, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 25/10/2024; MS 38223 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26/5/2023).

O segundo marco consistiu na citação válida do espólio do responsável, ocorrida em 18/11/2013, já no âmbito do TCU. Trata-se de causa interruptiva expressamente prevista no art. 2º, I, da Lei n. 9.873/1999 (notificação ou citação do indiciado ou acusado), de natureza diversa da anterior. Entre o primeiro e o segundo marcos, transcorreram aproximadamente quatro anos e cinco meses, também dentro do prazo quinquenal.(doc. 40, p. 7).

O terceiro marco foi a prolação do acórdão n. 8.623/2016, em 19/7/2016, que constitui decisão condenatória recorrível, nos termos do art. 2º, III, da Lei n. 9.873/1999. Entre a citação do espólio e a primeira condenação, transcorreram aproximadamente dois anos e oito meses, igualmente dentro do prazo de cinco anos. Os demais acórdãos observaram o prazo quinquenal, da mesma forma.

O que se extrai dos autos, portanto, é que (i) a efetiva apresentação da prestação de contas se deu em 29/3/2007; (ii) o interessado fora notificado acerca da instauração da tomada de contas, antes de seu falecimento, em 4/6/2010; (iii) a citação do espólio no âmbito do TCU ocorreu em 18/11/2013; e (iv) a condenação pelo órgão foi imposta em 19/7/2016.

Não se aplica ao caso concreto, portanto, a conclusão que firmei em diversos julgados no sentido de reconhecer a prescrição quando o TCU invoca sucessivos marcos interruptivos de idêntica natureza, procedimento que esvazia, na prática, a garantia prescricional. Nos casos em que a prescrição foi reconhecida, o que se verificou foi o uso reiterado de atos de mesma espécie, sem imputação individualizada ou sem efetiva progressão procedimental, como subterfúgio para prorrogar indefinidamente o prazo (MS 40007 AgR, Primeira Turma, DJe 29/5/2025; MS 38672 AgR, Primeira Turma, DJe 3/5/2024, ambos da minha relatoria, entre outros). Essa situação não se verifica nos presentes autos.

Aqui, ao contrário, os três marcos identificados correspondem a atos de natureza jurídica distinta — apuração do fato, citação do acusado e decisão condenatória —, cada qual previsto em inciso autônomo do art. 2º da Lei n. 9.873/1999, e nenhum deles foi utilizado de forma repetida ou artificiosa. Registre-se que esta decisão não chancela a listagem de vinte e um marcos interruptivos adotada pelo TCU no acórdão n. 5.798/2025. A ausência de prescrição é reconhecida com base apenas nos três marcos acima identificados, que são suficientes e bastantes para esse fim, sendo um deles a própria decisão condenatória.

Posto isso e considerando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, denego a segurança.

Publique-se.

Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator